Tribunal: TJPA
Processo: 0801067-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801067-05.2020.8.14.0000
PACIENTE: RONALDO MORAES DA SILVA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DAS EXECUÇÕES PENAIS DO REGIME FECHADO EM BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS –
DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS –
EXECUÇÃO PENAL
.
1)
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, OBJETIVANDO A IMEDIATA PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO PACIENTE OU SUBSIDIARIAMENTE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES QUE AVALIE A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA –FEITO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO PELO JUÍZO
A QUO
. Pleito de progressão de regime prisional pendente de análise pelo juízo
a quo
, configurando supressão de instância, e além do mais enseja dilação probatória, o que não é admitido em
habeas corpus
, remédio constitucional de rito célere e simplificado,
estando o feito tramitando regularmente, próximo de ser decidido pelo magistrado
a quo,
obstaculizando o conhecimento do
mandamus.
2
)
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO NO APENADO – PLEITO QUE NÃO FOI OBJETO DO
WRIT
–
DECISUM
QUE APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. Não há que se falar em ilegalidade do
decisum
que apresentou fundamentação concreta para se determinar a realização de exame criminológico no agravante, com base na necessidade de mais elementos para se aferir

se o mesmo tem condições de cumprir pena no regime pretendido, em razão da multiplicidade de condenações.
3
)

ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE D
A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
SER EMANADA DA SEÇÃO PENAL, CABENDO-LHE A APRECIAÇÃO COLEGIADA DAS MATÉRIAS A ELA SUBMETIDAS. É competência do Relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, inciso X, do Regimento Interno deste e. TJE/PA, em consonância com o art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 3º, do CPP, sendo possível a interposição de agravo regimental, permitindo a apreciação da matéria pelo órgão colegiado.
4)
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em negar provimento ao presente agravo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão Ordinária concluída aos 21 dias do mês de maio de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos, de Agravo Regimental em
habeas corpus
para declaração de nulidade com pedido de liminar, interposto por RONALDO MORAES DA SILVA JUNIOR, objetivando a reconsideração da decisão que não conheceu o aludido
habeas corpus
impetrado em seu favor ou o julgamento do agravo regimental pelo órgão competente.

Nos autos do referido
mandamus
, aduziu o impetrante, em síntese, que o paciente, ora agravante, vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para deferimento de benefícios, tais como progressão de regime prisional, a qual faz jus desde 23/05/2019, razão pela qual requereu a concessão liminar do
writ
para que fosse determinada a imediata progressão de regime do agravante, e subsidiariamente, fosse determinado ao juízo das execuções que apreciasse, imediatamente, a possibilidade de progressão do coacto, agravante. No mérito, pleiteou a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram-me distribuídos; entretanto, em virtude de meu afastamento funcional para fruição de férias, foram os mesmos redistribuídos à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, a qual indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora,
ex-vi
às fls. 201, o qual
esclareceu, em suma, às fls. 219/220, que a defesa requereu a progressão de regime do paciente em 10/02/2020, tendo o juízo solicitado à Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP certidão carcerária atualizada do apenado e posterior remessa dos autos ao
Parquet
para manifestação, tendo sido a citada determinação à SEAP reiterada em 27/02/2020.

Aduziu que a certidão carcerária é o meio pelo qual a Administração Penitenciária se manifesta quanto ao requisito subjetivo do apenado, sendo inviável a análise de benefício sem o aludido documento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou, às fls. 228/232, preliminarmente, pelo
não conhecimento do
writ
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, por não vislumbrar qualquer ilegalidade sanável pela via eleita.

Retornando os autos a mim conclusos, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer a ordem impetrada, de acordo com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, quanto a inadmissibilidade da utilização do
habeas corpus
quando o mesmo pedido nele veiculado está pendente de apreciação pelo juiz
a quo
, sob pena de supressão de instância, mormente quando se trata de pleito que demanda dilação probatória, tendo em vista que a progressão de regime almejada pelo impetrante exige a observância do preenchimento de requisitos subjetivos e objetivos por parte do paciente.

Ressaltei ainda, no
decisum
agravado, que pelas informações da autoridade inquinada coatora, bem como em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, constatei a ação executória intentada em desfavor do paciente vinha sendo devidamente impulsionada pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém
, tendo sido determinada, em 20/03/2020, a realização de exame criminológico, a fim de melhor subsidiar o
decisum
acerca do aludido pleito requerido pela defesa do coacto,
estando o feito tramitando regularmente, próximo de ser decidido pelo magistrado
a quo
, tão logo fosse cumprida a referida diligência.

Às fls. 238/243, o paciente se insurgiu contra a referida decisão monocrática, através do presente agravo regimental, reiterando os argumentos da impetração, asseverando ainda que a decisão de não conhecimento do
writ
deve emanar da Seção Colegiada, cabendo ao Tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas.

Alegou que, inobstante não seja admitida a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio, a ação constitucional é cabível nas hipóteses em que se limite à matéria de direito,
referindo ser ilegal a decisão que determinou a realização de exame criminológico, mesmo não sendo objeto do
writ
,

por falta de motivação fundamentada, que deve ser conhecida de ofício para suspender a sua realização.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão objurgada ou julgado o feito pelo órgão competente, inclusive determinando liminarmente a nulidade da decisão que impôs indevidamente que o paciente se submeta a exame criminológico.

É o relatório.

VOTO

Através do presente agravo regimental, reitera o agravante os argumentos da impetração, alegando ainda,
a ilegalidade da decisão do juiz
a quo
que determinou a submissão do paciente a exame criminológico,
a fim de melhor subsidiar o
decisum
acerca do decisum referido,
por falta de motivação fundamentada.

Aduziu também que a
decisão de não conhecimento deve emanar da Seção Penal, cabendo ao Tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas
,
daí porque requereu o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental, a fim de que seja reconsiderada a decisão agravada ou julgado o feito pelo órgão competente, requerendo, ainda, a declaração de nulidade da decisão que determinou a realização de exame criminológico.

Conforme expendido no
decisum
agravado, o
habeas corpus
interposto em favor do agravante não foi conhecido em virtude do pedido de progressão de regime prisional formulado no
writ
se encontrar pendente de análise perante à Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, o que inviabilizou a sua apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

Ressaltei, ainda, que o aludido pleito almejado pelo impetrante exige a observância do preenchimento de requisitos subjetivos e objetivos por parte do paciente, o que é inviável na estreita via do
mandamus,
que não comporta dilação probatória.

Demais disso, destacou-se que
o feito executório estava tramitando regularmente, próximo de ser decidido pelo magistrado
a quo
.

No que se refere ao pleito de declaração de nulidade da decisão que determinou a realização de exame criminológico, inovado por meio do presente agravo, destaco que o aludido
decisum
apresentou fundamentação concreta para tanto, com base na necessidade de mais elementos para se aferir

se o apenado tem condições de cumprir pena no regime pretendido, em razão da multiplicidade de condenações, não sendo possível vislumbrar qualquer irregularidade teratológica, evidenciada de plano, capaz de justificar eventual concessão de ofício da ordem.

Vejamos excerto da aludida decisão, disponível no Sistema SEEU, a seguir transcrita:

“Vieram os autos conclusos com pleito de PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO em favor do (a) apenado(a).
Verifica-se que, apesar de constar bom comportamento carcerário na certidão à Ref. mov. 28.1, o (a) apenado (a) possui 04 (quatro) condenações, pelo crime tipificado no Art. 157, § 2º do Código Penal, que somando resulta em um total de 29 anos de pena. Assim, em razão da multiplicidade de condenações que resultou em uma pena considerada alta, determino que seja submetido a exame criminológico a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de cumprir pena nesse regime
, devendo ser realizado pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal.”

Nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO.
PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2. Apresentada fundamentação concreta para se determinar a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com base na necessidade de mais elementos para se aferir a periculosidade do apenado, não há que falar em ilegalidade.

3. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade na realização do exame criminológico, bem como na apreciação do pedido de progressão de regime.

(AgRg no RHC 123.196/AL, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 09/03/2020)

Por fim, quanto à alegação de que a decisão de não conhecimento deve emanar da Seção Penal, cabendo o Tribunal a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas, esclareço que, segundo o artigo 133, inciso X, do Regimento Interno deste E. TJE/PA, em consonância com o art. 932, do CPC c/c o art. 3º, do CPP, compete ao relator “
julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo órgão colegiado, no caso, a Seção de Direito Penal deste E. TJE/PA.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA.
CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
. Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar".

II - A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante.

III - Como relatado na decisão agravada, não encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal Superior o argumento de que houve constrangimento ilegal na análise conjunta das circunstâncias judiciais para ambos os delitos, pois é pacífico o entendimento de que é possível a análise conjunta das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, para fins de elevação da pena-base, quando comunicáveis, com ocorreu na espécie.

IV - O v. acórdão impugnado julgou prejudicado o pedido ministerial, uma vez que não seria necessário considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis do agravante para a fixação do regime mais danoso, pois o quantum de pena estabelecida (9 anos), por si só, recomendava o regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, diferentemente do ocorrido com os demais réus onde consignou que, embora portadores de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime seria estabelecido pelo quantum de pena fixada. Desse modo, entendo que houve manifestação do eg. Tribunal de origem sobre a matéria, inexistindo a alegada supressão de instância.

V - A análise do regime prisional é consequência lógica do reexame da dosimetria da pena feita por esta Corte Superior no presente mandamus, que reduziu a pena do paciente, não podendo prevalecer a tese de supressão instância.

VI - No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 485.393/SC, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 317,6KG DE MACONHA E 900G DE HAXIXE. INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

-
O julgamento monocrático do habeas corpus não representa ofensa ao princípio da colegialidade
, nos termos previstos no art. 34, inciso XX, do RISTJ,
notadamente, porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude da possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie.

- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

- Na hipótese, em razão da grande quantidade de droga apreendida (317,6kg de maconha e 900g de haxixe), há circunstância apta a justificar o recrudescimento da pena-base, que obedece à discricionariedade motivada do julgador.

- O Tribunal a quo decidiu em consonância com entendimento firmado por esta Corte Superior, mantendo-se o recrudescimento do regime inicial, em razão da grande quantidade de droga apreendida, fundamento que justifica a fixação de regime inicial mais gravoso. Tal circunstância que, inclusive, levou à exasperação da pena-base, recomenda o regime inicial fechado, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 459.918/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018)

Por todo o exposto, nego provimento ao presente agravo, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 25/05/2020